Tribunal: STF
Processo: ARE 1592595
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. ANTECIPAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E NÃO SURPRESA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) foram instituídos pela Lei n.º 14.148/2021, que estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19. 
2. A Lei nº 14.859/2024 alterou a Lei nº 14.148/2021, que instituiu o PERSE, ao incluir o art. 4º-A, que estabeleceu um limite de custo fiscal para o benefício, permitindo sua extinção antecipada ao atingir esse valor, o que afasta a alegação de irrevogabilidade absoluta do benefício fiscal. 
3. A revogação do benefício fiscal do PERSE, com base em limite de custo fiscal previamente estabelecido em lei e comunicado ao contribuinte, não viola os princípios da segurança jurídica, direito adquirido ou anterioridade tributária.” (Apelação Cível nº 5006543-36.2025.4.04.7201/SC, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Luciane A. Corrêa Münch, j. 4/12/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. arts. 150, III, “b” e “c”, e 195, §6º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) foram instituídos pela Lei n.º 14.148/2021, que estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19. 
A Lei nº 14.859, de 22 de maio de 2024, alterou a Lei 14.148/21 para incluir o art. 4º-A, que definiu regras fiscais para a antecipação do encerramento do Perse, nestes termos: 
“Art. 4º-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4º terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4º que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4º-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado.” 
As alterações promovidas pela Lei n.º 14.859/2024 entraram em vigor na data da publicação que ocorreu em 23/05/2024. 
Diante da previsão contida no art. 4º-A da Lei nº 14.859, de 22 de maio de 2024, a Receita Federal do Brasil passou a divulgar relatórios periódicos, a fim de demonstrar a ocorrência do atingimento do limite fixado, que acarretaria a extinção do benefício para os casos em que não houvesse decisão judicial transitada em julgado. 
Tais relatórios foram divulgados nos endereços eletrônicos oficiais da Receita Federal. 
Em 21 de março de 2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB nº 2, publicado em 24/03/2025, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4º-A da Lei 14.148/21, com a consequente extinção do benefício fiscal para os fatos geradores a partir do mês de abril de 2025: 
Art. 1º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil torna pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4º-A da Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, a partir das 10h30, no Plenário nº 2 do Anexo Luís Eduardo Magalhães da Câmara dos Deputados, conforme comunicado datado de 6 de março de 2025 do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com a consequente extinção do benefício fiscal para os fatos geradores a partir do mês de abril de 2025. 
O STF, por ocasião do julgamento do Tema 1.383 firmou tese no sentido de que o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo. 
No item III da ementa do recurso extraordinário acima referido, consta: 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No julgamento de Agravo em Embargos de Divergência no RE 564.225, o STF afirmou “que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos”, observadas as exceções expressas na Constituição. 
4. O princípio da anterioridade busca assegurar a previsibilidade da relação fiscal, de modo a evitar que o sujeito passivo seja surpreendido com um aumento súbito de encargo, sem a possibilidade de planejamento financeiro. Precedentes. 
Pois bem. No caso do PERSE, não há falar em inconstitucionalidade na redução do benefício, visto que consubstancia desoneração legítima, fundada em razões sociais e econômicas, atreladas às dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor do turismo no período das pandemia da COVID-19. 
Porém, haja vista não exigir contrapartidas, não constitui isenção onerosa, insuscetível de revogação a qualquer tempo por força do princípio da segurança jurídica e da interpretação a contrario sensu do art. 178 do Código Tributário Nacional. Aplica-se, portanto, a regra da revogabilidade a qualquer tempo. 
Conforme previsão contida no art. 4º- A da Lei nº 14.859, de 22 de maio de 2024, a Receita Federal do Brasil passou a divulgar relatórios periódicos, a fim de demonstrar a ocorrência do atingimento do limite fixado, que acarretaria a extinção do benefício para os casos em que não houvesse decisão judicial transitada em julgado. 
Assim, a revogação total do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) a partir de abril de 2025, noticiada por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.º 2, utilizou como fundamentos a disposição contida no artigo 4º-A da Lei 14.148/21, e os relatórios periódicos divulgados pelo órgão RFB no endereço eletrônico, todos previamente conhecidos contribuinte. 
O Ato Declaratório Executivo RFB nº 2, de 21/03/2025, apenas tornou público o que havia sido previamente anunciado e que era de conhecimento do contribuinte desde 23 de maio de 2024, data da publicação da Lei n.º 14.859/2024. 
Com efeito, o contribuinte já tinha conhecimento sobre a possível revogação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) desde a publicação da Lei nº 14.859/2024, em 23 de maio de 2024. 
Como essa data precede em quase 10 meses a publicação do ADE/RFB nº 2, a extinção do benefício a partir de 1º de abril de 2025 não configura uma violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da não-surpresa ou da anterioridade, seja geral ou nonagesimal.”

Da análise dos fundamentos supra, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o princípio da anterioridade tributária visa proteger a segurança jurídica e a não surpresa. Na hipótese dos autos, o contribuinte foi previamente informado sobre o fim do benefício fiscal pelo Ato Declaratório Executivo RFB nº 2, de 21/03/2025, com antecedência de pelo menos dez meses e no exercício anterior ao encerramento, em 23 de maio de 2024, data da publicação da Lei n.º 14.859/2024, razão pela qual não há que se falar em violação dos arts. 150, III, “b” e “c”, e 195, §6º, da Lei Maior. Nesse sentido:

“Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário com agravo. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Alíquotas do Decreto nº 11.374/2023. Inaplicabilidade da anterioridade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que rejeitou pedido de contribuinte para recolhimento do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM com base nas alíquotas reduzidas do Decreto nº 11.321/2022, em razão de sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a regra de anterioridade tributária (exercício e nonagesimal) se aplica às alíquotas integrais do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante–AFRMM, em razão da revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023. III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022, reduziu pela metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, nessa mesma data, o referido ato foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que restabeleceu as alíquotas integrais das contribuições, previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004, com a redação dada pela Lei nº 14.301/2022. 4. O STF, no julgamento da ADC 84, afirmou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu ou majorou tributo, porque (i) as alíquotas originais já eram conhecidas pelos contribuintes e (ii) o ato normativo que as reduziu foi revogado no mesmo dia em que entrou em vigor. 5. As conclusões pela inaplicabilidade da anterioridade tributária e pela ausência de violação à segurança jurídica e à não surpresa têm sido reiteradas pelo Plenário e por ambas as Turmas do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação das alíquotas integrais do AFRMM, a partir da revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade tributária (exercício e nonagesimal)”.” (ARE 1527985 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 12-02-2025)
“Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. PIS e Cofins. Alíquotas fixadas pelo Decreto nº 11.374/2023. Inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que julgou improcedente pedido de contribuinte para recolhimento do PIS e da COFINS com base nas alíquotas reduzidas previstas no Decreto nº 11.322/2022, em razão de sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a regra da anterioridade tributária nonagesimal se aplica à repristinação de alíquotas integrais do PIS e da COFINS promovida pelo Decreto nº 11.374/2023. III. Razões de decidir 3. O Decreto nº 11.322, de 30 de dezembro de 2022, reduziu pela metade as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas no regime não-cumulativo, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, nessa mesma data, o referido ato foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que repristinou as alíquotas integrais das contribuições, previstas na redação original do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015. 4. O STF, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, afirmou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, porque (i) as alíquotas por ele repristinadas já eram aplicadas desde 2015 e (ii) o ato normativo que as reduziu foi revogado no mesmo dia em que entrou em vigor. 5. As conclusões pela inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal e pela ausência de violação à segurança jurídica e à não surpresa têm sido reiteradas pelo Plenário e por ambas as Turmas do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal”.” (RE 1501643 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 22-10-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente